Tribunal: TJES
Processo: 5020181-95.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Retificação de Nome
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5020181-95.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GUIOMAR RODRIGUES BONFIM e outros
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO NO ASSENTO DE ÓBITO DO ESTADO CIVIL DO DE CUJUS. CONTENCIOSIDADE DA QUESTÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A retificação de registro civil presta-se apenas para restaurar, suprimir ou reparar equívocos materiais existentes nos dados registrais, sendo procedimento de jurisdição voluntária, cuja principal característica é a ausência de litigiosidade.

2.

Na hipótese, embora a apelante tenha sido casada com o falecido, há indícios robustos de que se separaram de fato, muito antes da morte do varão, já que este declarou em Cartório que convivia em união estável com outrem. Confirmar ou infirmar a existência dessa união estável é providência inviável na estreita via da ação de retificação, já que esta não pode alterar, constituir e nem desconstituir direitos subjetivos
,
não se tratando de meio apropriado à pretensão.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V
O T O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
GUIOMAR RODRIGUES BONFIM
contra sentença id 2651137 proferida pelo juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha que,

nos autos da ação de retificação de registro civil julgou parcialmente procedente o pleito autoral, determinando retificações materiais nos registros de nascimento, óbito e casamento apontados na inicial, mas deixou de determinar a requerida alteração no assento de óbito de
Thomaz Teixeira Bonfim
, do estado civil do
de cujus.

Sustenta a apelante necessidade de reformar a sentença impugnada julgando procedente o pedido para que também seja determinada a retificação da certidão de óbito do senhor
Thomaz Teixeira Bonfim,
para que no campo pertinente ao estado civil do mesmo, onde hoje consta “divorciado”, passe a constar “casado”, bem como para que conste o nome de sua esposa Guiomar no campo anotações, devendo, para tanto, se considerada a certidão de casamento acostada aos autos que demonstra que o mesmo se encontrava casado ao tempo de sua morte.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo tomou ciência da sentença, mas deixou de se manifestar.

Conclusos os autos a este gabinete, e constatando a existência de fotografia da certidão do casamento de
Guiomar Rodrigues Bonfim
e
Thomaz Teixeira Bonfim
, ocorrido em 18 de março de 1957, mas lado outro, observando que
Thomaz
se declarou "divorciado" quando, anos mais tarde, em 13 de outubro de 2009, compareceu ao Cartório do 3º Ofício de Guarapari e reconheceu que vivia, há muito, em união estável com outrem, lavrando a respectiva escritura pública de convívio marital colacionada aos autos, concedi prazo para a apelante juntar, no prazo de dez dias, certidão de casamento atualizada e de inteiro teor.

Em resposta (ID3106681), a Defensoria do Estado, que patrocina os interesses de Guiomar, informou que não conseguiu localizar a apelante, tampouco obter a referida certidão pelo CRC-JUD, assim requereu fosse a mesma intimada pessoalmente, o que restou acolhido ao ID 3242712. Não obstante, ainda que regularmente intimada no endereço fornecido, sendo recebido na data de 21.09.2022 o Aviso de Recebimento juntado ao ID 4353562, a apelante quedou-se inerte, deixando de trazer a prova mencionada.
Sendo assim,
rejeitei
os pedidos da Defensoria Pública requeridos no ID 4429545 para reiteração da intimação pessoal da apelante, ou subsidiariamente, para que fosse enviado ofício ao Cartório de Registro Civil de Itacibá,
seja porque se trata de prova do fato constitutivo do direito de retificar o registro nos moldes pretendido, competindo à autora tal ônus, seja porque,
previamente foi facultada a possibilidade de produzir a prova requerida.

Outrossim, rejeitei os pedidos de Maria Auxiliadora Marques para que fosse incluída no “polo passivo” da demanda como litisconsorte passiva necessária e para abertura de prazo para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, alegando que a mudança do estado civil no assentamento de óbito do seu companheiro Thomaz implicará em efeitos jurídicos e patrimoniais em seu desfavor. Isso porque, o pedido de alteração de registro civil, formulado por meio de um procedimento de jurisdição voluntária – no qual não há lide, nem parte, mas interessados -, via de regra, não comporta instauração de litígio entre as partes interessadas, e na hipótese se trata de pedido de correção de informações ou dados constantes do assento, pressupondo-se a existência de erro, conclusão diversa desta poderia configurar a inadequação da via e remessa do feito às vias ordinárias, motivo pelo qual descabe excogitar sobre a inclusão de Maria Auxiliadora no polo passivo da ação, neste momento. Cito: (TJ-MG - AC: 10019140006651001 Alpinópolis, Relator: Corrêa Junior, Data de Julgamento: 26/01/2021, Câmaras Cíveis / 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/02/2021); (STJ, REsp nº 1.138.103/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 29/09/2011); (TJ-SP - AC: 10001417120198260281 SP 1000141-71.2019.8.26.0281, Relator: Rodolfo Pellizari, Data de Julgamento: 11/02/2020, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2020).

Relatadas e superadas tais questões, passo ao exame do mérito do apelo.

A Instância Primeva acolheu em parte as pretensões vestibulares, determinando que fossem corrigidos diversos
erros materiais
que constavam em documentos da apelante
Guiomar
e até na própria certidão de óbito de
Thomaz
.

Todavia, o Juízo
a quo
considerou que a ação de retificação era
via inadequada
para alterar o estado civil do falecido, já que – embora não houvesse averbação de divórcio na certidão de casamento do
de cujus
com Guiomar – em 13 de outubro de 2009 pôs-se ele a lavrar escritura pública de união estável com
Maria Auxiliadora Marques
, declarando, naquela oportunidade, que com ela convivia
more uxorio
, há mais de 20 (vinte) anos.

Concluiu a Instância Primeva, acerca do tema, que,
ipsis litteris
, “
o pedido
[de Guiomar]
não se limita
[va]
a corrigir suposto erro, relativo ao real estado civil do falecido, por ocasião da lavratura do registro de óbito
”
e que “
fazer constar que o falecido era casado com a Sra. Guiomar Rodrigues Bonfim implicaria em ignorar suposta união estável mantida pelo falecido
Thomaz Teixeira Bonfim”
.

De fato, a ação de retificação de registro é procedimento de jurisdição voluntária, voltado ao suprimento de omissões ou a correção de erros constantes de assentos civis. Essa espécie de demanda não permite amplas dilações probatórias e nem o exercício do contraditório por possíveis afetados pela modificação do registro, sendo via inadequada para contestar ou modificar estado já estabelecido, notadamente quando tal providência produzir repercussões sobre a esfera jurídica de terceiros. Acerca do tema discorre a doutrina:

“
A retificação não se destina a corrigir toda e qualquer incongruência das informações constantes do ato registral com a realidade. O erro ou engano constante no assento, objeto de retificação, ainda que possa referir-se ao estado da pessoa, ao ser corrigido,
de modo algum, pode importar em alteração, constituição, ou desconstituição do status ou da identidade individual.

Toda e qualquer pretensão que implique em constituir ou desconstituir determinado status, contestar o estado já estabelecido ou modificá-lo de qualquer modo, não pode ser objeto de ação de retificação de registro civil.
O status da pessoa natural, que somente pode ser objeto de ação de estado e não de simples retificação, compreende a identidade do indivíduo, considerado em si mesmo (como 'ser'), a sua origem, a posição por ele ocupada no seio de sua família (vínculo conjugal e parentesco por consanguinidade e afinidade), e da sociedade em que se encontra inserido (estado político).
Assim, ante a relevância dos direitos subjetivos discutidos nas ações de estados, estas devem ser processadas na via contenciosa, propiciando-se a ampla defesa, o contraditório e a plena produção probatória inerentes à via contenciosa
”
(LOUREIRO, Luiz Guilherme. Registros públicos: teoria e prática. 8. ed. Salvador: Editora Juspodivm, 2017. p. 341).
Grifei.

In casu
, embora a apelante tenha sido casada com o falecido
Thomaz
, há indícios robustos de que se separaram de fato, muito antes da morte do varão, ocorrida em 22 de dezembro de 2020.

Em
13 de outubro de 2009
, o próprio
Thomaz
compareceu ao Cartório e declarou, mediante escritura pública (cf. ID 2651136),

ser divorciado
e que,
há mais de 20 (vinte) anos
, vivia em
união estável com
Maria Auxiliadora Marques
. Inclusive, Maria foi a declarante do óbito e informou ao Oficial que o companheiro era “
divorciado. Com 85 anos de idade
”. Informou, ainda, nas anotações a acrescer, que “
o falecido vivia em
união estável [consigo], de acordo com escritura pública lavrada no Cartório do 3º Ofício de Notas de Guarapari
” (ID 2651078).

Confirmar ou infirmar a existência dessa união estável é providência inviável na estreita via da retificação.

Todos as averbações lançadas no assento de óbito (ID 2651078) que dizem respeito ao convívio
more uxorio
entre o
de cujus
e Maria devem ser mantidas, já que a ação de retificação – como mencionei alhures – não pode alterar, constituir e nem desconstituir direitos subjetivos.

A apelante, quando pugna pela alteração do estado civil que constou da certidão de óbito de Thomaz – de “divorciado” para “casado” –, em verdade, não intenciona que o assento reflita a verdade prevalecente na época em que foi lavrado, mas que reafirme uma relação civil entre ela e o extinto que, aparentemente, já não existia de há tempos - situação potencialmente inverídica.

A (in)existência de união estável exigirá ação própria de jurisdição contenciosa, sendo incabível sua apreciação em sede de ação de retificação de registro civil, de jurisdição voluntária, na qual não há lide, partes, tampouco coisa julgada.

Sendo assim, diante o exposto, inexiste interesse processual - na modalidade adequação-, quanto ao pleito específico ora reexaminado, como ressaltado no édito recorrido.

Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________